Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-15.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000869-15.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA - CPF: 403.757.060-20 (EMBARGANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), DIVERSA CORRETORA DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.080.977/0001-17 (EMBARGANTE), SILVANA SILVESTRE DA ROSA - CPF: 604.318.651-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – INDEFERIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre a ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, já que a ausência do valor incontroverso ensejaria rejeição liminar dos Embargos à Execução, nos termos do art. 917, § 4.º, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Diversa Corretora de Cereais Ltda. EPP, Silvana Silvestre da Rosa e Leandro Sidnei Lopes da Rosa
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 132654660) que negou provimento ao Apelo.

Os Embargantes alegam que o
decisum
atacado é omisso, eis que
não se limitaram a afirmar que o cálculo era complexo e dependiam de perícia contábil.

Aduzem, ainda, que não dispunha dos extratos e contratos das operações de crédito para que fizesse uma planilha de calculo, de modo que é imprescindível a produção da prova pericial contábil para demonstração dos abusos perpetrados pelo Banco Embargado.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Diversa Corretora de Cereais Ltda. EPP, Silvana Silvestre da Rosa e Leandro Sidnei Lopes da Rosa
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 132654660) que negou provimento ao Apelo.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

Os Embargantes interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
e condenou os Recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes, ora Embargantes, sustentaram terem sido tolhidos no seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois pugnaram pela realização de perícia contábil, mas a prova foi indeferida e os embargos à execução foram julgados antecipadamente.

Aduziram que opuseram os Embargos à Execução porque o valor executado está além do devido, e houve, no caso, “encadeamento de avenças”, o que torna necessária a revisão contratual de todas as operações, inclusive, daquelas findas.

Salientaram que a Cédula de Crédito Bancário executada foi contratada para diluir diversas dívidas que estão descritas no bojo da mencionada cédula e são elas:

a) BB Giro Rápido FAT/conta própria, contrato n.º 297004998, no valor de R$ 7.926,66 (sete mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos);

b) BB Capital de Giro, contrato n.º 297005459, no valor de R$ 3.804,83 (três mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e três centavos);

c) BB Giro Empresa Flex, contrato n.º 297005980, no valor de R$ 211.573,85 (duzentos e onze mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos);

d) Conta Corrente n.º 25747, no valor de R$ 1.878,72 (um mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Defenderam que a instituição financeira não mencionou na Ação de Execução sobre a ocorrência de “encadeamento de avenças” ou apresentou qualquer impugnação quanto a essa questão, o que, segundo alega, torna o fato incontroverso.

Asseveraram que pretendiam que todas as operações contratuais anteriores, que desencadearam na Cédula de Crédito Bancário executada, fossem revisadas por intermédio dos Embargos à Execução, porém, a pretensão dependia da exibição de documentos pelo Banco e da perícia contábil requerida.

Salientaram que a sentença recorrida não fez qualquer menção acerca da revisão contratual, do “encadeamento de avenças” e do pedido de perícia contábil formulado pelos Apelantes.

Aduziram que não apresentaram planilha evolutiva do débito com a petição inicial dos Embargos à Execução por causa da complexidade dos cálculos a serem realizados sobre a Cédula de Crédito Bancário executada e as operações anteriores.

Afirrmaram que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela dispensa da planilha nos casos em que o excesso depende de realização de perícia.

Sustentaram que há contradição no entendimento do Juiz
a quo,
pois, ao passo que recebera a petição inicial desacompanhada da planilha evolutiva e conhecera dos Embargos à Execução, indeferiu a produção de prova pericial.

Alegaram que o julgador não possui elementos para reconhecer a inexistência de excesso no valor cobrado se não oportunizou a realização da perícia que comprovaria sua ocorrência.

Ao final, requereram o provimento do recurso, a fim de que a sentença vergastada fosse cassada em razão da configuração,
in casu,
do cerceamento de defesa; e os autos fossem devolvidos à primeira instância para realização da prova pericial e regular processamento do feito.

Após analisar as razões e contrarrazões, o recurso foi desprovido.

Inconformados, os Recorrentes alegam que o
decisum
atacado é omisso, eis que
não se limitaram a afirmar que o cálculo era complexo e dependiam de perícia contábil.

Aduzem, ainda, que não dispunha dos extratos e contratos das operações de crédito para que fizesse uma planilha de calculo, de modo que é imprescindível a produção da prova pericial contábil para demonstração dos abusos perpetrados pelo Banco Embargado.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações dos Embargantes não prosperam porque, ao julgar o Apelo, consignei que
o art. 917, § 4º, I, do CPC dispõe expressamente que a ausência de apontamento do valor correto ou a não apresentação do demonstrativo de cálculo traz a rejeição liminar dos embargos,
quando o excesso de execução for o único fundamento
.

Além disso, o inciso II do mesmo dispositivo legal aponta que no caso de haver outros fundamentos, os embargos serão processados com base neles e a alegação de excesso não será analisada pelo julgador.

Eis a subscrição dos dispositivos mencionados:

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
2. REJEIÇÃO LIMINAR COM FUNDAMENTO NO ART. 917, §§ 3º E 4º, INCISO I, DO CPC. ALEGAÇÕES RELATIVAS AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO.
NÃO CABIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CELERIDADE E EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. INIBIÇÃO DE DEFESAS INFUNDADAS E PROCRASTINATÓRIAS.
3. EXCESSO DE EXECUÇÃO, CONTUDO, QUE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 917, § 4º, INCISO II, DO CPC. PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO EMBARGANTE. MANTIDA, PORÉM, A IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES ATINENTES AO EXCESSO DE EXECUÇÃO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR. RAC 00026243820198160130. Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível. Relator: Des. Lauro Laertes de Oliveira. Julgamento: 16/12/2019. Publicação: 17/12/2019 - sem destaque no original).

Na hipótese
, a única alegação dos Embargantes nos Embargos à Execução é a existência de excesso na execução, porém, não trouxeram o demonstrativo de cálculo para indicar qual seria o valor correto a ser executado.

Ademais, os próprios Embargantes informam que não apresentaram a planilha porque os cálculos são complexos e dependem de perícia contábil. Entretanto, em casos como o dos autos, a apresentação de planilha é essencial.

Nesse sentido, o julgado abaixo
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – CONTRATO DE ADESÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NOVAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO RECLAMANTE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONCERNENTE NÃO POSITIVADA - TÍTULO EXECUTIVO CONSITUÍDO POR CÉDULA BANCÁRIA, E NÃO CÉDULA RURAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – INOCORRÊNCIA – MULTA EXTIRPADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
. I - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
II - Quanto à alegação de que o contrato é de adesão, tal fato não justifica a anulação de suas cláusulas, pois ele é lícito, posto que não proibido pela lei, sendo evidente que só não possui valor se trouxer ofensa ao ordenamento jurídico, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, o que não se verificou, na hipótese dos autos
. III - E essencial para se ver revisada a cédula bancária a apresentação da planilha de cálculo, em cumprimento do disposto no § 3º, do art. 917 do CPC
. IV - No tocante ao pleito de alongamento da dívida, imprescindível salientar que em se tratando de cédula de crédito bancária, e não cédula pignoratícia rural, não há amparo para o pleito de alongamento, ausente previsão legal para tanto. V - Os Embargos de Declaração, ainda que improcedentes, não caracterizam interesse meramente protelatório do processo, consubstanciando-se apenas no exercício regular de defesa, sem extrapolar os limites legalmente estabelecidos.
(TJMT. RAC 10031763720188110040. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 14/07/2021. Publicação: 21/07/2021 - sem destaque no original).

Portanto, verifica-se que o acórdão objurgado não merece reparos, pois está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação dos Embargantes quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022